Tribunal: TJSP
Processo: 1004642-57.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Anúncio veiculado na rede social Facebook. Inexistência de qualquer indício de que a transação tenha ocorrido no site oficial da requerida. Prática de estelionato. Falta de cautela da autora na realização da compra.

Recurso improvido.